Tribunal: TJDFT
Processo: 0710753-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710753-08.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ADAILTON RODRIGUES MAGALHAES DA CONCEICAO RECORRIDO: AILTON VIEIRA TAVARES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (ATUAL MINISTÉRIO DA ECONOMIA). CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS – CAGED. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTÍCIA. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, honorários advocatícios são considerados prestação de natureza alimentícia, sendo possível penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. 2. Uma vez reconhecida a possibilidade de eventual penhora de verbas remuneratórias para o pagamento do crédito exequendo (honorários advocatícios), possivel e cabível expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego (atual Ministério da Economia), que mantém o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, com o intuito de verificar se o agravado tem registro de trabalho. 3. “3 - Adotadas as medidas executivas típicas na tentativa de localizar a Devedora e bens passíveis de penhora, havendo indícios de que a Executada possui bens penhoráveis e está se esquivando da quitação do débito, mostra-se possível a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, como determinação tendente a compelir a parte Devedora a pagar o débito, por aplicação do art. 139, IV, do Código de Processo Civil e da jurisprudência incidente. 4 - Cumpridos os devidos requisitos, a adoção da medida de suspensão da CNH não é capaz de ofender o direito constitucional de ir e vir previsto no art. 5o, inciso XV, da Constituição Federal, pois a locomoção da Devedora pode se dar por todos os meios que não a direção pessoal de veículo automotor, não havendo elementos indicativos de que a Executada exerça profissão que exija a carteira de habilitação. 5 - Determinada a suspensão da CNH, a restrição poderá ser reavaliada, caso venha a ser demonstrado que a Devedora depende da carteira de habilitação para exercer seu ofício ou outro direito de mesmo porte. Ademais, a suspensão decorrente da aplicação da medida coercitiva deve perdurar tão somente enquanto for possível a cobrança judicial, devendo ser suplantada caso ocorra qualquer dos fenômenos que ensejam a extinção do Feito. Agravo de Instrumento provido. Maioria". (Acórdão 1239672, 07135075420198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 833, inciso IV e § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando a impenhorabilidade salarial em razão de a dívida não possuir natureza alimentar; b) artigo 139, inciso IV, do CPC, argumentando a impossibilidade de suspensão de sua CNH diante da ausência dos requisitos necessários para o deferimento de medidas judiciais atípicas para a satisfação do crédito do recorrido. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, assevera que a medida coercitiva atípica de suspensão de CNH é inadequada e desarrazoada por ferir o direito de ir e vir da parte devedora, apontando violação ao artigo 5o, inciso XV, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 833, inciso IV e §2o, do Código de Processo Civil. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: “A legislação processual civil (CPC/2015, art. 833, IV, e § 2o) contempla, de forma ampla, a prestação alimentícia, como apta a superar a impenhorabilidade de salários, soldos, pensões e remunerações. A referência ao gênero prestação alimentícia alcança os honorários advocatícios, assim como os honorários de outros profissionais liberais e, também, a pensão alimentícia, que são espécies daquele gênero. É de se permitir, portanto, que pelo menos uma parte do salário possa ser atingida pela penhora para pagamento de prestação alimentícia, incluindo-se os créditos de honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, os quais têm inequívoca natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14).”. (AgInt no AREsp 1595030/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1o/7/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 139, inciso IV, do CPC, pois “Para se ultrapassar a conclusão alcançada pelo Tribunal estadual quanto a adequação, efetividade, razoabilidade e proporcionalidade da medida coercitiva, a fim de acolher a tese recursal, seria necessário o reexame das circunstâncias fático-probatórias da causa, o que não se admite em âmbito de recurso especial. Súmula 7 do STJ.” (AgInt no REsp 1837680/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 25/3/2020). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, inciso XV, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, o órgão julgador concluiu que “Cumpridos os devidos requisitos, a adoção da medida de suspensão da CNH não é capaz de ofender o direito constitucional de ir e vir previsto no art. 5o, inciso XV, da Constituição Federal, pois a locomoção da Devedora pode se dar por todos os meios que não a direção pessoal de veículo automotor, não havendo elementos indicativos de que a Executada exerça profissão que exija a carteira de habilitação.”. Desse modo, acolher a tese recursal demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1250997 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, DJe 8/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010